Tribunal: STJ
Processo: 0300226-72.2018.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977146 - SC(2025/0240859-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: HELIO SERGIO BANNACH CALASANS
ADVOGADOS
: ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - PR040586
SUELEN SALVI ZANINI - PR043159
ANDRÉ LUIS BAUER BRIZOLA - PR049413
EMBARGADO
: CAFE DU CENTRE LTDA
ADVOGADO
: SERGIO LINS E SILVA NERY DA COSTA - RJ090306
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: dfe0dc1d-6e23-456e-be8c-6bfe62ce9aac

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977146 - SC(2025/0240859-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: HELIO SERGIO BANNACH CALASANS
ADVOGADOS
: ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - PR040586
SUELEN SALVI ZANINI - PR043159
ANDRÉ LUIS BAUER BRIZOLA - PR049413
EMBARGADO
: CAFE DU CENTRE LTDA
ADVOGADO
: SERGIO LINS E SILVA NERY DA COSTA - RJ090306
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LILIANA PAULA
NOGUEIRA DE ANDRADE e HELIO SERGIO BANNACH CALASANS ao acórdão
proferido pela Terceira Turma assim ementado:

“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. DEPOIMENTO DE PREPOSTO.
NULIDADE.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA N. 211/STJ
ART. 413
DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. EXCESSIVIDADE DA MULTA.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O
do Código Civil constitui norma cogente e de ordem pública, que
art. 413
impõe ao juiz o dever de reduzir a cláusula penal manifestamente excessiva,
em observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé
objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem
harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt
servanda.
3. A controvérsia relativa à suficiência documental da Circular de Oferta de
Franquia (COF) e ao efetivo cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 3o
e 4o da
demanda, na espécie, o reexame do acervo fático-
Lei n. 8.955/1994
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
4. O Tribunal de origem, soberano na análise dos aspectos de fato da causa,
realizou o juízo de proporcionalidade em concreto e reduziu
consideravelmente o valor da cláusula penal prevista no contrato de
Documento eletrônico VDA56247993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:12
Código de Controle do Documento: bc6e7ed5-157c-45c9-b086-94cc90427550

franquia. A revisão desse montante por esta Corte Superior só seria
admissível se, mesmo após a redução operada em segundo grau, a multa se
revelasse manifestamente irrazoável, o que não se verifica na espécie.
Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Agravo de CAFÉ DU CENTRE LTDA conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Agravo de LILIANA
PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE conhecido para não conhecer do recurso
especial.” (e-STJ fl. 1.413)

Em suas razões (e-STJ fls.
), os embargantes alegam, em
1.423/1.425
síntese, que o acórdão embargado teria deixado de apreciar tese deduzida no recurso
especial, segundo a qual a inexistência de balanços e demonstrações financeiras da
franqueadora à época da contratação constituiria fato incontroverso e confessado nos
autos, a teor do
incisos II e III, do Código de Processo Civil. Sustentam que
art. 374,
tal circunstância afastaria a incidência da
, pois o exame da matéria
Súmula n. 7/STJ
não dependeria do reexame do conjunto fático-probatório, mas tão somente da
aplicação do direito a fato confesso. Argumentam, em consequência, que o acórdão
recorrido teria negado vigência aos arts. 3o e 4o da
, vigentes à
Lei n. 8.955/1994
época da contratação.
Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que
seja afastado o óbice da
e determinado o processamento e
Súmula n. 7/STJ
julgamento do mérito do recurso especial.
Impugnação às e-STJ fls. 1.430/1.439.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado.
A pretensão dos embargantes consiste, em essência, em afastar a
incidência do óbice da
, ao argumento de que a alegada inexistência
Súmula n. 7/STJ
dos balanços e demonstrações financeiras da franqueadora constituiria fato
incontroverso e confessado nos autos. A tese, contudo, não se sustenta.
O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a
controvérsia relativa à pretensão de anulação do contrato de franquia por suposta
inobservância dos arts. 3o e 4o da
, consignando que a reforma do
Lei n. 8.955/1994
entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos. Confira-se:

“A reforma desse entendimento demandaria novo exame das
provas dos autos, em especial dos documentos que foram efetivamente
Documento eletrônico VDA56247993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:12
Código de Controle do Documento: bc6e7ed5-157c-45c9-b086-94cc90427550

disponibilizados pela franqueadora aos recorrentes para que avaliassem a
operabilidade do negócio. Seria necessário reapreciar o conteúdo da COF, a
correspondência trocada entre as partes e as circunstâncias fáticas que
envolveram a celebração dos contratos – providência vedada em sede de
recurso especial.
Incide, portanto, o óbice da
, segundo a qual ‘a
Súmula n. 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ – óbice
que também impede o exame do dissídio jurisprudencial.” (e-STJ fl. 1.417)

A alegação de existência de fato confesso ou incontroverso, longe de afastar
o óbice sumular, dele depende. Com efeito, a aferição da existência de confissão ou da
incontrovérsia de determinado fato, no caso concreto, exige análise valorativa do
conjunto probatório, do contexto da contratação e do próprio comportamento
processual das partes, providência igualmente vedada em recurso especial.
Não bastasse, o Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos da causa,
expressamente afastou a premissa fática invocada pelos embargantes, ao consignar
que “sequer há nos autos indício de prova de que tais documentos realmente não foram
(e-STJ fl. 981).
exibidos aos apelantes”
Para acolher a tese de que a inexistência dos balanços patrimoniais
constituiria fato incontroverso, esta Corte Superior precisaria, antes, sobrepor sua
própria leitura do acervo documental à do juízo de origem, em flagrante revaloração
probatória, vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou de forma
fundamentada a controvérsia, aplicando corretamente o óbice da
. A
Súmula n. 7/STJ
irresignação dos embargantes traduz, na realidade, mera inconformidade com o
resultado do julgamento, finalidade estranha à via dos aclaratórios, que não se
prestam ao rejulgamento da causa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:12
Código de Controle do Documento: bc6e7ed5-157c-45c9-b086-94cc90427550

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.977.146 / SC
Número Registro: 2025/0240859-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03002267220188240125 3002267220188240125
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE : HELIO SERGIO BANNACH CALASANS
ADVOGADOS : ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - PR040586
SUELEN SALVI ZANINI - PR043159
ANDRÉ LUIS BAUER BRIZOLA - PR049413
AGRAVANTE : CAFE DU CENTRE LTDA
ADVOGADO
: SERGIO LINS E SILVA NERY DA COSTA - RJ090306
AGRAVADO
: LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: HELIO SERGIO BANNACH CALASANS
ADVOGADOS : ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - PR040586
SUELEN SALVI ZANINI - PR043159
ANDRÉ LUIS BAUER BRIZOLA - PR049413
AGRAVADO
: CAFE DU CENTRE LTDA
ADVOGADO
: SERGIO LINS E SILVA NERY DA COSTA - RJ090306
Documento eletrônico VDA57077782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: c7f76e2e-1d94-432c-8bc0-eb8e9b9b37aa

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE
EMBARGANTE : HELIO SERGIO BANNACH CALASANS
ADVOGADOS
: ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - PR040586
SUELEN SALVI ZANINI - PR043159
ANDRÉ LUIS BAUER BRIZOLA - PR049413
EMBARGADO : CAFE DU CENTRE LTDA
ADVOGADO
: SERGIO LINS E SILVA NERY DA COSTA - RJ090306
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: c7f76e2e-1d94-432c-8bc0-eb8e9b9b37aa